Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-38.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-38.2019.8.14.0107

APELANTE: SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só da cédula de crédito firmada entre as partes, devidamente assinada pela requerente, mas também o comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5190586), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-
Assim
, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura d
a
requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-
Oportuno salientar, que a parte autora se manteve inerte ao ser intimada para se manifestar a respeito da juntada do contrato de empréstimo assinado e do comprovante de transferência dos valores contratados, não tendo se desincumbido de ao menos alegar qualquer vício que maculasse o negócio jurídico, como por exemplo, falsificação da sua assinatura.

4-
Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

5-
Desta feita
, restou devidamente comprovado que
a
autor
a
firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito
, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores
.

6-
No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir

provas robustas acerca da int
enção fraudulenta e maliciosa da
litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

5-Já em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observa-se que a mesma é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão proferida pelo próprio Juízo de 1º grau, razão pela qual tal sanção deve ser suspensa, em razão do que estabelece o art. 98, §3º do CPC.

7-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA
e ora apelado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
aduzindo ser pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, recebendo mensalmente benefício no montante de 01 (um) salário-mínimo.

Afirmou que vem sofrendo descontos mensais referente a um suposto empréstimo contratado junto à instituição financeira requerida, ressaltando que jamais firmou tal avença, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 5190596), que julgou improcedente a ação.

Inconformada,
SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 5190597), reiterando o desconhecimento de qualquer contrato de empréstimo junto à instituição bancária, salientando que nunca contratou qualquer empréstimo ou recebeu qualquer valor referente ao contrato.

Sustenta que ficou comprovado o dano moral a partir da irresponsabilidade e desrespeito do Banco Réu, para com a parte demandante e com nossa legislação quando descumpriu preceitos legais, até mesmo constitucionais, valendo-se de sua superioridade técnica e financeira, fazendo com que a parte Requerente sofresse sérios prejuízos de cunho, material e moral.

Ressalta também que a apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, dessa forma não poderá arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo também que seja afastada a condenação do pagamento de custas, honorários e a condenação por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5555803), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença, requerendo ainda a majoração da multa para 10% (dez por cento) por litigância de má-fé.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça a firmou não possuindo interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5734860)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, salientando, portanto, que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só da cédula de crédito firmada entre as partes, devidamente assinada pela requerente, mas também o comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5190586), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Oportuno salientar, que a parte autora se manteve inerte ao ser intimada para se manifestar a respeito da juntada do contrato de empréstimo assinado e do comprovante de transferência dos valores contratados, não tendo se desincumbido de ao menos alegar qualquer vício que maculasse o negócio jurídico, como por exemplo, falsificação da sua assinatura.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

No que concerne
à
condena
çã
o da parte autora, ora apelante, em litig
â
ncia de m
á
-f
é
, verifica-se a necessidade de afastar tal san
çã
o, uma vez inexistir
provas robustas acerca da inten
çã
o fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exerc
í
cio do direito de peti
çã
o n
ã
o pode ser penalizado pelo Judici
á
rio.

Vejamos a Jurisprud
ê
ncia P
á
tria a respeito:

LITIG
Â
NCIA DE M
Á
F
É
. N
Ã
O CONFIGURADA. Para a caracteriza
çã
o da litig
â
ncia de m
á
-f
é
a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o leg
í
timo direito de a
çã
o, ampla defesa e contradit
ó
rio, constitucionalmente previstos. Recurso ordin
á
rio dos reclamados parcialmente provido.
(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3
ª
Turma - Cadeira 1, Data de Publica
çã
o: 16/03/2021)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO -
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA
. EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA. EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 -- AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA -Ausente a comprova
çã
o de quita
çã
o das custas processuais, conclui-se que a execu
çã
o em ep
í
grafe foi extinta de forma prematura e, por conseguinte, deve ser provido recurso a fim de anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento da execu
çã
o at
é
a satisfa
çã
o total do cr
é
dito executado -
N
ã
o restando caracterizada a deslealdade processual, incab
í
vel a condena
çã
o da parte por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, quando o apelante utilizou do processo como meio leg
í
timo para defender seus interesses
. (TJ-MG - AC: 10079100278450001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publica
çã
o: 21/09/2018)

J
á
em rela
çã
o
à
condena
çã
o da parte recorrente ao pagamento de custas e honor
á
rios advocat
í
cios, observa-se que a mesma
é
benefici
á
ria da justi
ç
a gratuita, nos termos da decis
ã
o proferida pelo pr
ó
prio Ju
í
zo de 1
º
grau (ID N
º
. 5190580), raz
ã
o pela qual tal san
çã
o deve ser suspensa, em raz
ã
o do que estabelece o art. 98,
§
3
º
do CPC, vejamos:

“
Art. 98,
§
3
º
- Vencido
o benefici
á
rio, as obriga
çõ
es decorrentes de sua sucumb
ê
ncia ficar
ã
o sob condi
çã
o suspensiva de exigibilidade e somente poder
ã
o ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao tr
â
nsito em julgado da decis
ã
o que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situa
çã
o de insufici
ê
ncia de recursos que justificou a concess
ã
o de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obriga
çõ
es do benefici
á
rio.
”

Nessa esteira de racioc
í
nio, a condena
çã
o ao pagamento do
ô
nus sucumbencial tamb
é
m deve ser afastada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
t
ã
o somente para afastar a condena
çã
o da parte autora por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, tornando ainda suspensa sua condena
çã
o em custas e honor
á
rios advocat
í
cios, nos termos do art. 98,
§
3
º
do CPC, mantendo a senten
ç
a ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 17/08/2021